Tribunal: STF
Processo: HC 185030
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO PELO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato do relator do HC 529.715, do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de determinar que o HC 529.715/SP seja julgado com urgência. Para tanto, aponta excesso de prazo no julgamento do writ. 
    3. Decido.
    4. O habeas corpus não deve ser concedido.
    5. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 101.896, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    6. No caso dos autos, contudo, as informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 06) não evidenciam desídia ou injustificada demora que justifique a concessão do pedido. O HC 529.715 foi autuado naquele Tribunal em 27.08.2019 e prontamente distribuído ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Na sequência, foram solicitadas informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 09.10.2019, o Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. Novas informações foram requeridas em 15.10.2019. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi intimada, em razão da ausência de defesa técnica em favor do paciente. Atualmente os autos encontram-se conclusos para julgamento. Nessas condições, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator